Tribunal: TJDFT
Processo: 0700131-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o provimento arrostado emergira no bojo de processo que transita perante o 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, estando traduzido no acórdão originário da egrégia 3a Turma Recursal do Distrito Federal que desprovera recurso inominado manejado pela impetrante. Dessa inexorável inferência deriva, abstraída qualquer consideração sobre o cabimento da impetração, a constatação de que o mandamus, porque destinado ao reexame de decisório originário de Juizado Especial, deve ser endereçado às Turmas Recursais dos Juizados Especiais por traduzirem o órgão recursal natural e municiado de competência para reexaminar as decisões originárias dos Juizados Especiais e os próprios julgados. É que, como é consabido, os Tribunais de Justiça não estão municiados de jurisdição para rever decisões originárias dos Juizados Especiais nem das Turmas Recursais, estando esta competência outorgada e reservada pela legislação especial, com exclusividade, às Turmas Recursais (Lei no 9.099/95, art. 41, § 1o; RITRDF, Resolução TJDFT 22, de 21/10/10[1]). Deve ser assinalado que, ao invés do apreendido pela impetrante, os Juízes dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais, para fins exclusivamente jurisdicionais, não administrativos, não integram a estrutura processual do Tribunal de Justiça nem são considerados como órgãos ou membros da Corte, integrando o microssistema dos Juizados Especiais, tornando inviável que sejam alcançados pelo disposto no artigo 13, inciso I, “c”, do RITJDFT. O que sobrepuja, ademais, é que a competência reservada ao Conselho Especial do Tribunal de Justiça adstringe-se ao mandado de segurança impetrado em face de ato imputado a qualquer de seus órgãos e membros, não alcançando, inexoravelmente, os atos advindos de Juizados Especiais ou de Turmas Recursais, pois não compreendidos como órgãos ou membros da Corte de Justiça. Assim é que a situação delineada, que encarta mandado de segurança impetrado em face de acórdão emanado de Turma Recursal, se emoldura no aludido dispositivo inserido no regimento interno das Turmas Recursais, a par da aplicação analógica do disposto no Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que reserva competência ao Conselho Especial para processar e julgar mandado de segurança interposto tão somente em face de ato praticado por seus órgãos e membros, para fins jurisdicionais, e, outrossim, reserva jurisdição às Câmaras Cíveis para processar e julgar mandado de segurança interposto em face de ato praticado por relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis e por Juízes do Distrito Federal (RITJDFT, art. 21, II), não alcançando essa previsão os Juízes dos Juizados Especiais, consoante, inclusive, ressalvado acertadamente pelo regimento interno das Turmas Recursais. Em suma, não está o Tribunal de Justiça, no ambiente da organização judicial e do sistema processual e recursal vigorantes, municiado de competência para processar e julgar recursos ou mandados de segurança interpostos em face de atos dos juizados especiais, pois não retém jurisdição sobre os atos deles emanados. Alinhados esses fundamentos, lastreado nos preceptivos invocados, ressoando incontroversa a incompetência deste relator e deste Conselho Especial para conhecer e resolver a impetração em tela, declino da competência para sua apreciação em favor da Turma Recursal dos Juizados Especiais à qual for livremente redistribuída. Operada a preclusão desta decisão, proceda-se, pois, a redistribuição do processo com observância das formalidades de praxe. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - RESOLUÇÃO 22 DE 21 DE OUTUBRO DE 2010 Aprova o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal e determina a sua publicação. “Art. 13. Compete à Turma Recursal: II - processar e julgar originariamente: c) mandado de segurança contra decisões monocráticas em matérias cível e criminal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública;”